Tribunal: TJSP
Processo: 1511384-20.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado armazenava, no interior de seu quarto, 110 porções de cocaína, com peso líquido de 50,6 gramas, 20 porções de maconha, com peso líquido de 23,1 gramas, e 781 porções de crack, embaladas em kits de 28 porções, com peso líquido total de 91,6 gramas, além de um bloco contendo anotações referentes ao narcotráfico. Policiais civis ingressaram no imóvel

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado armazenava, no interior de seu quarto, 110 porções de cocaína, com peso líquido de 50,6 gramas, 20 porções de maconha, com peso líquido de 23,1 gramas, e 781 porções de crack, embaladas em kits de 28 porções, com peso líquido total de 91,6 gramas, além de um bloco contendo anotações referentes ao narcotráfico. Policiais civis ingressaram no imóvel mediante mandado de busca e apreensão, logrando encontrar as mencionadas substâncias ilícitas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Inequívoca posse das substâncias para fins mercantis. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade e da natureza da droga. Agravante da reincidência. Penas finalizadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.